Tribunal: TJES
Processo: 5001169-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001169-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: OSMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA DO PRAZO ESTABELECIDO PELO ARTIGO 3º, §2º DO DECRETO-LEI 911/1969. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO DE OMISSÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Em relação ao vício de omissão, caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão que exigia seu pronunciamento, seja porque provocado pelas partes, seja porquanto dela deveria conhecer de ofício.

3. A ausência de menção expressa de prazo já estabelecido em lei não configura vício de omissão.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de omissão, caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão que exigia seu pronunciamento, seja porque provocado pelas partes, seja porquanto dela deveria conhecer de ofício.

Como relatado, a Embargante afirma que o acórdão foi omisso ao deixar de mencionar o prazo para a consolidação da posse, o qual deveria ser de 5 (cinco) dias após a execução da liminar (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei 911/1969), vejamos:

“Posto isso, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos, mantenho o deferimento da medida liminar, de forma autorizar a execução da liminar, independentemente da citação do devedor, bem como o regular trâmite do feito.

Diante do exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO.”

Contudo, a
ausência de menção expressa de prazo já estabelecido em lei não configura vício de omissão, pois é incapaz de gerar dúvidas ou prejuízo às partes,
já que o prazo
fixado em lei independe de pronunciamento/determinação do juiz.

Dessa forma, a r. decisão embargada apreciou de forma adequada todas as questões necessárias ao deslinde da questão, pronunciando-se em extensão compatível à cognição disponível na etapa processual, razão pela qual não se vislumbram as omissões apontadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)